Tribunal: TJDFT
Processo: 0736378-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO. CARTA PRECATÓRIA. FALTA DE ACOMPANHAMENTO. ENCARGO DA PARTE REQUERENTE INTERESSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, paralisado o processo por mais de 30 dias, a inércia do autor em promover o andamento do feito em 5 dias após sua intimação pessoal impõe a extinção do processo por abandono da causa.
2. Segundo o disposto expressamente no artigo 261, § 2o, do Código de Processo Civil, expedida e enviada a carta precatória, cabe à parte interessada acompanhar o seu processamento e zelar pelo seu cumprimento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.